Tribunal: TRF3
Processo: 5029909-06.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal, "constitui obrigação legal do empregador fornecer ao empregado perfil profissiográfico previdenciário certificador de atividade nociva quando da rescisão do contrato de trabalho, cabendo à Justiça trabalhista dirimir eventual controvérsia ou omissão no conteúdo do formulário patronal. Aqui, contudo, não se cuida de discussão de relação contratual, senão de reconhecimento da natureza especial de períodos não enquadrados na seara administrativa com supedâneo em apontamentos no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição, o que confirma a competência da Justiça Federal" (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056281-70.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
214/1327)

5029909-06.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029909-06.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: JOSE LUIS LELE MACEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROSANGELA CONCEICAO COSTA - SP108307-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE PPP E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

-A comprovação da especialidade do labor dá-se, em regra, por meio de documentação técnica, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), admitindo-se a perícia judicial apenas quando evidenciada sua necessidade.

-Indevida a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à análise da especialidade das atividades desempenhadas.

-O indeferimento da prova não configura cerceamento de defesa, porquanto não demonstrado prejuízo à parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029909-06.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: JOSE LUIS LELE MACEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROSANGELA CONCEICAO COSTA - SP108307-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo juízo da 2.a Vara Federal de Barueri/SP, de conteúdo a seguir reproduzido:

Vistos.

Trata-se de pedido de produção de prova pericial técnica para verificação da existência de agentes nocivos e aferição de especialidade de períodos de trabalho para fins previdenciários.

Requer a parte autora o reconhecimento da especialidade dos seguintes períodos:

1) de 01/08/1990 a 20/09/1991, laborado para a empresa Distribuidora de Bebidas Cerville Ltda., na função de motorista;

2) de 02/01/1992 a 10/04/1992, laborado para a empresa Distribuidora de Bebidas Radar Barueri, na função de motorista;

3) de 11/07/1992 a 02/11/1994, laborado para a empresa Distribuidora de Bebidas Radar Barueri, na função de motorista;

4) de 01/12/1994 a 30/04/1998, laborado para a empresa São Rafael Empreendimentos ltda., na função de motorista;

5) de 01/08/1998 a 18/08/2003, laborado para a empresa Himalaia Transportes e Participações Ltda., na função de motorista;

6) de 19/01/2004 a 19/01/2011, laborado para a empresa BB Transportes e Turismo Ltda., na função de motorista;

7) de 01/07/2011 a 08/08/2011, laborado para a empresa Apolinário e Silva Comércio de Materiais de Construção Ltda. E, na função de motorista;

8) de 15/09/2011 a 14/07/2021, laborado para a empresa Viação Osasco Ltda., na função de motorista.

A teor do artigo 370, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, a produção das provas necessárias à instrução do processo, assim como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Ainda, nos termos do artigo 464, §1o, do mesmo código, a prova pericial será indeferida pelo juiz quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; e III - a verificação for impraticável.

O reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pelo trabalhador, até a publicação da Lei n. 9.032, que se deu em 29/04/1995, ocorria por mero enquadramento da categoria profissional ou por comprovada exposição a agente nocivo, sendo, após, admitida somente em razão da demonstração de penosidade, insalubridade ou periculosidade, com apresentação de laudo técnico de condições ambientais de trabalho ou de formulário padrão determinado pelo Instituto requerido.

Não obstante, a comprovação da especialidade da atividade desempenhada pelo trabalhador, consoante o disposto no artigo 58, § 1a, da Lei no 8.213/1991, é feita por formulário-padrão preenchido pela empresa, na forma do regulamento, não cabendo a produção de prova testemunhal.

No caso dos autos, verifico que:

1) o primeiro, segundo e terceiro períodos, pelas datas, permitem a análise da especialidade mediante enquadramento por categoria e a parte autora não requereu produção de prova;

2) o quarto período, pelas datas, permite a análise mediante enquadramento por categoria até 28/04/1995 e a parte autora também não pede produção de provas;

3) o quinto período é contemplado pelo PPP de p. 04/05 do ID 324971732;

4) o sexto período é contemplado pelo PPP de p. 02/03 do ID 334971732;

5) o sétimo período não é contemplado em PPP ou outro formulário;

6) o oitavo período, por fim, é contemplado pelo PPP de p. 08/10 do ID 334971732.

Com relação ao primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos, nada há a ser deferido.

Com relação quinto, sexto e oitavo períodos, conforme acima exposto, há documentos suficientes à análise do pedido, não havendo necessidade de realização de perícia técnica.

Por fim, com relação ao sétimo período, cabível a produção da prova pericial.

Esclareço, por oportuno, que a distribuição do ônus da prova inserta no artigo 373 do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, atribui o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelo exposto, DEFIRO a produção de prova pericial para o período de 01/07/2011 a 08/08/2011, laborado para a empresa Apolinário e Silva Comércio de Materiais de Construção Ltda. E, na função de motorista, apenas.

Indefiro, portanto, os demais pedidos de produção de prova pericial.

Em quinze dias, indique a parte autora empresa para a realização do ato pericial, fornecendo dados completos (razão social, CNPJ, endereço e, havendo, indicação de representante legal).

Após, voltem conclusos para novas deliberações (se nomeação de perito ou deprecação do ato).

Intimem-se e cumpra-se.

Barueri, data lançada eletronicamente.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

A decisão agravada, ao indeferir a produção da prova pericial para diversos períodos, incorreu em manifesto equívoco, pois desconsiderou a natureza peculiar do agente nocivo "VIBRAÇÃO DE CORPO TODO" e a complexidade de sua comprovação, que vai além do mero enquadramento por categoria profissional ou da análise superficial de PPPs.

(...)

B. A Inadequação da Simples Análise Documental para a Vibração de Corpo Todo

O juízo de primeiro grau considerou, para alguns períodos, que "há documentos suficientes a análise do pedido, não havendo necessidade de realização de perícia técnica" (decisão Jose Luis Lele .pdf, Pág. 2), referindo-se aos PPPs. Para outros, a análise seria por "enquadramento por categoria profissional". Contudo, essa abordagem é insuficiente para a comprovação da exposição à vibração:

1. Enquadramento por Categoria Profissional (Períodos Anteriores a 28/04/1995): Embora a legislação da época permitisse o enquadramento por categoria, a réplica do Agravante, em linha com a jurisprudência moderna, argumenta que o rol de agentes nocivos é meramente exemplificativo (Tema 534 do STJ), e o que se protege é a saúde e integridade física do trabalhador. Mesmo em períodos de enquadramento por categoria, a exposição a um agente físico como a vibração, se comprovada por perícia, reforça a natureza especial da atividade e não pode ser ignorada. A "penosidade" dos motoristas é um fator que o TRF4 já reconheceu como justificativa para o enquadramento especial, como citado na réplica:

"Deve ser admitida a possibilidade de reconhecimento do caráter especial das atividades de motorista ou de cobrador de ônibus em virtude da penosidade, ainda que a atividade tenha sido prestada após a extinção da previsão legal de enquadramento por categoria profissional pela Lei 9.032/1995, desde que tal circunstância seja comprovada por meio de perícia judicial individualizada, possuindo o interessado direito de produzir tal prova.".

Isso demonstra que a perícia judicial é crucial, mesmo para contextos que poderiam, a princípio, ser resolvidos por categoria profissional, especialmente quando se busca demonstrar a penosidade ou a exposição a agentes não explicitamente listados.

2. Períodos com PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário): Embora os PPPs sejam documentos importantes, eles são elaborados com base em laudos técnicos (LTCATs) que podem ser genéricos, desatualizados ou não contemplar a medição específica da vibração de corpo todo, que requer equipamentos e metodologias específicas. A NR-15 e as normas da ABNT/ISO, como veremos, exigem medições detalhadas e comparativos com limites de tolerância. Um PPP pode apenas citar a presença de vibração sem quantificá-la adequadamente ou sem analisar o tempo de exposição e a intensidade real, impedindo uma avaliação precisa da efetiva nocividade. A réplica inclusive menciona a possibilidade de provas emprestadas e a necessidade de perícia técnica:

replica jose luis lele .pdf, Pág. 14

"Mas, mesmo assim, anexamos à presente Laudo Técnico Pericial elaborado pelo engenheiro e provas emprestadas realizadas em outros processos de ordem similar, que, à vista da documentação existente nos autos, demonstra a forma pelo que o autor estava exposto a elementos prejudiciais à saúde e à integridade física."

Isso reforça que, mesmo com outros documentos, a perícia é vista como um instrumento complementar e, por vezes, indispensável para a correta qualificação.

C. Fundamentação Legal Detalhada para a Perícia Técnica

A necessidade da perícia técnica para a aferição da vibração de corpo todo encontra amparo nas seguintes normas:

* Norma Regulamentadora NR-15 (Atividades e Operações Insalubres) do Ministério do Trabalho e Emprego: A NR-15 estabelece os limites de tolerância para diversos agentes físicos, químicos e biológicos.

Especificamente para a vibração, embora não detalhe extensivamente a "Vibração de Corpo Todo" em seu Anexo 8 (Vibrações), ela serve como base para a caracterização da insalubridade. A ausência de detalhamento na NR-15 para a Vibração de Corpo Todo remete à necessidade de aplicação de normas técnicas complementares, como as da ABNT/ISO. O objetivo da perícia é justamente verificar se a exposição do Agravante superou os limites permitidos por estas normas.

* Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ISSO (International Organization for Standardization): A avaliação da "Vibração de Corpo Todo" é complexa e exige a aplicação de normas técnicas específicas. As principais são:

O ISO 2631-1: Estabelece métodos para a medição e avaliação da exposição humana à vibração de corpo inteiro. Esta norma define os parâmetros a serem medidos (aceleração, frequência, tempo de exposição) e os critérios para avaliar os efeitos na saúde, conforto e percepção da vibração.

o ISO 2631-5: Foca na avaliação da vibração de corpo inteiro para efeitos na coluna vertebral.

o ABNT NBR ISO 2631-1: Versão brasileira da norma internacional, que guia a avaliação de vibrações de corpo inteiro.

A perícia técnica, conduzida por um profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho com especialização), é a única forma de medir e comparar a exposição do Agravante aos parâmetros estabelecidos por essas normas. Um PPP genérico ou o mero enquadramento por categoria profissional não são capazes de realizar essa análise qualitativa e quantitativa da exposição à vibração.

(...)

Requer-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, "O provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido, para reformar a decisão agravada, determinando a realização de perícia técnica para a aferição da exposição à Vibração de Corpo Todo em TODOS os períodos pleiteados pelo Agravante como motorista, quais sejam:

o 01/08/1990 a 20/09/1991 (Distribuidora de Bebidas Cerville Ltda.)

o 02/01/1992 a 02.11.1994 (Distribuidora de Bebidas Radas Barueri)

o 01/12/1994 a 30/04/1998 (São Rafael Empreendimentos Ltda.)

o 01/08/1998 a 18/08/2003 (Himalaia Transporte e Participações Ltda.)

o 19/01/2004 a 19/01/2011 (BB Transporte e Turismo Ltda.)

o 01/07/2011 a 08/08/2011 (Apolinário e Silva - Indústria de Artefatos)

o 15/09/2011 a 14/07/2021 (Viação Osasco Ltda.)

Requer, ainda, "a análise e deferimento dos quesitos apresentados, que visam aprofundar a investigação sobre a exposição à vibração e sua conformidade com as normas técnicas, para a completa e justa comprovação do tempo de serviço especial."

Indeferido, liminarmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer contraminuta.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342396051, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

De saída, conquanto inexista disposição que autorize o emprego de recurso como o presente em face de provimento jurisdicional que indefere a produção probatória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Tema n.o 988, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Na situação dos autos, a excepcional urgência que fundamenta o conhecimento do agravo decorre da probabilidade de a instrução probatória ser encerrada sem que se tenha conseguido fazer prova do direito alegado, sendo que a 8.a Turma desta Corte tem anulado sentenças, em tais contextos processuais, ante o cerceamento do direito à ampla defesa (ApCiv 0003593-61.2013.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, julgado em 05/08/2020; ApCiv 0032438-11.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, julgado em 23/09/2019; ApCiv 0024288-36.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 28/01/2019).

Na esfera previdenciária, a prova da especialidade da atividade é realizada, via de regra, conforme prevê a legislação, por meio de documentos, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte interessada, é possível se deferir prova pericial, caso seja necessária e ausentes as hipóteses do art. 464, § 1.o, do Código de Processo Civil, até mesmo por similaridade, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.656.508/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 2/5/2017).

Mesmo assim, "em regra, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, devendo instruir o feito com os documentos necessários (laudo, PPP, formulários). Em relação às empresas inativas, o eventual deferimento de perícia por similaridade depende de que o autor aponte o estabelecimento similar na qual deverá ser feita a perícia, demonstrando ainda que há efetivamente similaridade entre as atividades desempenhadas e no mesmo período e a real impossibilidade de perícia na empresa empregadora, ressaltando que prova pericial precisa ser capaz de retratar fielmente o ambiente de trabalho" (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003422-38.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 02/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

Em linhas gerais, nesta 8.a Turma a compreensão mais atual, já considerando sua novel composição, tem seguido o conceito de que, em se tratando de realização de perícia direta, em empresa ativa, para comprovação da sujeição ou não do segurado a agentes nocivos no ambiente de trabalho, não tem razão de ser a pretensão formulada se constatado "que foi fornecido o PPP pela empregadora do demandante, relativo ao período em discussão, devidamente preenchido e sem qualquer indício de irregularidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014168-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024), entendimento que se ajusta à orientação do próprio STJ, conforme a seguir realçado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE INSALUBRE. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial contra o INSS, autarquia pública, objetivando a concessão do benefício da aposentadoria especial e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data do requerimento (30/1/2012). No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - O recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu, diante do "Perfil Profissiográfico Previdenciário, que o EPI utilizado no período de 8.3.1985 a 29.1.2012, junto à empresa ENERGISA, o qual o demandante esteve submetido ao agente eletricidade, fora eficaz, de modo que não há como reconhecer o aludido tempo como exercido sob condições especiais e, consequentemente, o direito à aposentadoria especial".

III - Verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n. 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp 742.657/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015.

IV - Ainda que fosse superado esse óbice, a pretensão recursal não comportaria acolhimento em seu mérito, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP para fins de prova acerca da exposição ao agente nocivo, não sendo portanto indispensável a produção de laudo pericial. Confira-se: REsp 1.661.902/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado DJe 20/5/2019.

V - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifica-se que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

Nesse sentido, destaca-se: AgInt no REsp n. 1.612.647/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017; AgInt no AREsp n. 638.513/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.870.173/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020

Outrossim, a realização de perícia para complementação de profissiografia alegadamente omissa/incompleta, no órgão colegiado responsável pelo julgamento deste agravo, tem recebido tratamento, em muitas situações, contrário à autorização da medida probatória sob discussão, sob a perspectiva de que "não há que se falar no deferimento da realização de prova pericial para demonstração da alegada insalubridade do labor do demandante, uma vez que os PPPs foram devidamente preenchidos, sendo que a mera afirmação do requerente de que os documentos não retratam suas reais condições de trabalho não é razão para se duvidar de sua veracidade" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010122-59.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 31/08/2023).

Tem sido observado, cada vez mais, que nos contextos em que inexistente nos respectivos pronunciamentos autorais - notadamente na fase de especificação de provas, após a correspondente angularização da relação processual - "detalhamento sobre quais seriam os aspectos omitidos na prova documental, nem mesmo de que modo a prova pericial poderia esclarecê-los; tratando-se, ademais, de abordagem demasiadamente genérica, verdadeiramente não individualizada, quanto à eventual omissão ou equívoco dos PPPs juntados", ou seja, "carente, o pleito formulado, de justificativa concreta acerca da necessidade de realização da perícia" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003740-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 03/12/2024), o indeferimento do pleito instrutório, motivadamente, exsurge como a medida mais apropriada a ser adotada.

Sobretudo, nas casuísticas em que ausente a negativa de apresentação, pelo empregador, em atendimento a pedido da parte segurada, dos documentos com base nos quais preenchida a respectiva profissiografia, notadamente o correspondente laudo técnico ambiental, que pudessem eventualmente notabilizar e/ou mesmo esclarecer as possíveis contradições porventura existentes entre os dados nela contidos e a realidade do ambiente laboral.

Trata-se, de resto, de encaminhamento compatível com posicionamento recentemente adotado na 8.a Turma desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE LABORAL ESPECIAL. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, o agravante busca o reconhecimento de períodos de atividade especial (01/06/1992 a 30/04/1994, 01/05/1994 a 13/10/2003 e 14/10/2003 até a data de distribuição da ação). O PPP relativo ao período requerido foi acostado aos autos da ação de concessão. O documento está devidamente preenchido e sem indícios de irregularidade.

2. A teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor trazer as provas dos fatos constitutivos do seu direito. No caso de trabalho realizado em condições insalubres ou perigosas, a insalubridade e/ou o perigo devem ser demonstrados mediante PPP e/ou LTCAT. Depreende-se, portanto, que somente se justifica a interferência do Juízo, caso verificada a impossibilidade de obtenção dos documentos ou da expressa negativa do empregador em fornecê-los.

3. Na hipótese, foi deferido à parte autora "a produção de prova emprestada, se o caso, consistente em documento no qual constem medições realizadas no mesmo local de trabalho, para a mesma função exercida e no mesmo período de labor da parte autora".

4. Na sequência (ID 273298711), informou o agravante que, embora tenha diligenciado, "a despeito da produção de prova emprestada, este não logrou em obter documento no qual constem medições realizadas no mesmo local de trabalho, para a mesma função exercida e no mesmo período de labor da parte autora", requerendo, em seguida, fosse "oficiada a ex empregadora para que anexe ao feito cópia de PPP emitido em nome do Requerente, bem como laudo técnico ambiental emitido na mesma época de labor".

5. Comprovadas as diligências efetuadas pelo agravante na tentativa de obtenção dos laudos técnicos por meio de mensagem eletrônica à empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, bem como a negativa do empregador em fornecê-los. (ID 308356851).

6. De rigor o deferimento de expedição dos ofícios requeridos, para, então, avaliar-se a necessidade da prova pericial, à critério do i. Magistrado, em observância aos artigos 370, do Código de Processo Civil, e 5o, LV, da Constituição Federal.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005699-22.2024.4.03.0000, Rel. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA RAECLER BALDRESCA, julgado em 27/01/2025, DJEN DATA: 30/01/2025)

Ademais, conforme já decidido em outro órgão julgador responsável pela apreciação da matéria previdenciária no Tribunal, "constitui obrigação legal do empregador fornecer ao empregado perfil profissiográfico previdenciário certificador de atividade nociva quando da rescisão do contrato de trabalho, cabendo à Justiça trabalhista dirimir eventual controvérsia ou omissão no conteúdo do formulário patronal. Aqui, contudo, não se cuida de discussão de relação contratual, senão de reconhecimento da natureza especial de períodos não enquadrados na seara administrativa com supedâneo em apontamentos no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição, o que confirma a competência da Justiça Federal" (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5056281-70.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022).

Assim, a decisão agravada, no que tange às perícias nas empresas com PPP juntado aos autos não destoa do entendimento desta Oitava Turma.

No mais, em sua réplica o autor assim pleiteou:

"ASSIM SENDO, resta derrocada toda a fundamentação alçada pelo réu na peça contestatória, motivo pelo qual o Autor requer o prosseguimento do feito e a realização de prova pericial na empresa BB transporte e Turismo Ltda., (AFERIÇÃO DA VIBRAÇÃO DO CORPO TODO) - Período: 01.08.1998 à 18.08.2003 (perícia técnica) Empresa: Himalaia Transporte e Participaçõe Ltda Cargo: Motorista JÁ QUE COMPROVADA A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO REQUERENTE4.

Subsidiariamente, postula a produção de prova testemunhal para a comprovação do trabalho em condições especiais no setor de produção ruído elevado e VIBRAÇÃO DO CORPO TODO prova por Similaridade no exercício da profissão de apontador de produção, e a expedição de ofício à empresas supra informadas".

Posteriormente, na petição de Id. 375532449, assim requereu:

"Requer-se apresentar Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de cada empresa, com respectivos endereços (Docs. Anexos), requerendo expedição de ofícios para que as mesmas apresentem LTCAT, PPRA e demais laudos ambientais que possam expressar exatamente as condições ambientais de trabalho da época de labor do Requerente.

Com ralação as empresas BB Transportes (prova emprestada já carreada aos autos) e Viação Osasco, requer-se realização de prova pericial no local de trabalho, com relação a Empresa HIMALAIA, esta encontra-se baixada, requer-se perícia por similaridade e/ou de forma indireta objetivando comprovar a exposição a agentes nocivos - como VIBRAÇÃO DO CORPO TODO.

Requer-se ainda anexar prova emprestada referente a função de MOTORISTA DE CAMINHÃO (doc. Anexo)

Período: 01.08.1998 à 18.08.2003 (perícia técnica)

Empresa: Himalaia Transporte e Participaçõe Ltda

Cargo: Motorista - BAIXADA

Período: 19.01.2004 à 19.01.2011 (perícia técnica)

Empresa: BB Transporte e Turismo Ltda.

Cargo: Motorista

Período: 15.09.2011 à 14.07.2021. (perícia técnica)

Empresa: Viação Osasco Ltda

Cargo: Motorista"

Assim, não houve pedido, nos autos subjacentes, de produção de prova quanto aos períodos em que permitida a análise da especialidade mediante enquadramento pela categoria profissional, de modo que a análise das razões aqui veiculadas, quanto a esses períodos, implicaria em supressão de instância.

Outrossim, é certo que atividade de motorista de caminhão de cargas e de motorista de ônibus era enquadrada nos Códigos 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64 e no Código 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79, existindo a presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos relacionadas nos mencionados anexos, o que afasta a alegação de dano irreparável veiculada neste recurso.

Por tais motivos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Acrescente-se à fundamentação acima que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir aquelas que reputar desnecessárias à formação de seu convencimento, não se configurando cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra prescindível diante dos elementos já constantes dos autos.

Ressalte-se, ademais, que o indeferimento da prova pericial não acarreta prejuízo à parte autora, uma vez que a suficiência dos elementos probatórios será oportunamente aferida por ocasião do julgamento de mérito, à luz das provas então produzidas.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE PPP E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

-A comprovação da especialidade do labor dá-se, em regra, por meio de documentação técnica, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), admitindo-se a perícia judicial apenas quando evidenciada sua necessidade.

-Indevida a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à análise da especialidade das atividades desempenhadas.

-O indeferimento da prova não configura cerceamento de defesa, porquanto não demonstrado prejuízo à parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão